Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PARCERIA EM APLICATIVO DE TRANSPORTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECADASTRAMENTO DE MOTORISTA QUE SE MANTEVE INATIVO POR 2 ANOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos inicias de condenação da ré na obrigação de fazer consistente em desbloquear conta na plataforma Uber e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Alega que firmou contrato de parceria em 2016 e deixou de utilizar a conta enquanto realizava investimentos no veículo sob a expectativa de manutenção do contrato, mas que ao tentar retornar à plataforma teve seu acesso bloqueado sem que lhe fosse indicado motivos claros sobre a violação dos termos e condições de uso. Afirma não ter sido notificado quanto a intenção de rescisão contratual e que a empresa ré atuou em desconformidade com o previsto nos arts. 472 e 473, caput, do CCB.
2. Requer concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais ao argumento de que não se trata de hipótese de contratação mas de relação de distrato.
3. Gratuidade de justiça. Diante da demonstração de situação de carência de recursos financeiros (Id 19567849 a 19567856), o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária (arts. 98 a 102 do CPC), ficando dispensado do pagamento do preparo.
4. Consta dos autos que logo após aprovação do cadastro de parceria com a Uber em 2016 o recorrente deixou de utilizar a plataforma pelo período de aproximadamente dois anos. Ao tentar dar continuidade ao processo foi cientificado quanto a inativação da conta e desinteresse no prosseguimento da parceria e que “sua conta foi suspensa como resultado de um comportamento que descumpre os Termos e Condições. Esta decisão é definitiva e esperamos que entenda que esses termos nos ajudam a garantir o bom funcionamento do nosso aplicativo” (Id 19205341).
5. Conforme acertadamente fundamentado na sentença a autonomia da vontade possibilita que a ré, ora recorrida, tenha liberdade para selecionar os parceiros de acordo com sua política interna e interesses, de acordo com os valores por ela estabelecidos.
6. O judiciário não pode compelir a parte ré a manter-se vinculada a motorista que não atende à política interna da empresa e não demonstrou interesse na execução da parceria, já que permaneceu inativo por aproximadamente 2 anos após o cadastramento.
7. A alegação de violação dos artigos 472 e 473 do Código Civil não prospera pois não há nos autos indícios de existiu relação contratual entre as partes ou se a relação se resumiu à aprovação de cadastro.
8. É de ressaltar que o autor também não colacionou aos autos elementos comprobatórios de suas alegações, demonstrando assim que utilizou o tempo para incremento na atividade como motorista ou que a empresa tenha lhe incutido expectativas quanto a execução do contrato.
9. Por fim, não há indícios de que a ré tenha incorrido em ato ilícito ou violado direito de personalidade do autor, submetendo-o à situação vexatória passível de ensejar reparação por dano moral.
10. Precedente: Acórdão 1203216, 07017253220198070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Paulo Ferreira Nunes versus Uber Do Brasil Tecnologia LTDA.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.